Tribunal: TJES
Processo: 5012577-82.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012577-82.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CLAUDIO TAVARES
RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE.. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão que não indicou expressamente o deferimento da gratuidade da justiça requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: i) Saber se houve omissão na decisão ao não se manifestar expressamente sobre o pedido de gratuidade feito no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão ocorre quando a decisão não se manifesta de forma expressa sobre um requerimento feito por uma das partes.
Visto que é inconteste o pedido de gratuidade e a comprovação desta, imperioso o deferimento da benesse.
IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração providos para sanar a omissão no Acórdão. Gratuidade deferida.

Dispositivos relevantes citados:
L. 9099/95, art. 42..

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5012577-82.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: JOAO CLAUDIO TAVARES

EMBARGADO:
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE.. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão que não indicou expressamente o deferimento da gratuidade da justiça requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: i) Saber se houve omissão na decisão ao não se manifestar expressamente sobre o pedido de gratuidade feito no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão ocorre quando a decisão não se manifesta de forma expressa sobre um requerimento feito por uma das partes.

4. Visto que é inconteste o pedido de gratuidade e a comprovação desta, imperioso o deferimento da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração providos para sanar a omissão no Acórdão. Gratuidade deferida.

Dispositivos relevantes citados:
L. 9099/95, art. 42..

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 8339129) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte autora, no ID 8347118, alega omissão em relação ao pedido de gratuidade da justiça.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata, em verdade, de omissão. Efetivamente não houve a manifestação sobre o pedido de gratuidade, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

LEIA-SE:

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que defiro nesta oportunidade.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para corrigir a omissão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)